Tribunal: TJBA
Processo: 8031007-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031007-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: T. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM TERAPIA ABA. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DA CLÍNICA PELA OPERADORA. RISCO DE REGRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ATESTADO POR LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E DO MELHOR INTERESSE DO MENOR SOBRE A FACULDADE DE GESTÃO DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência. O pedido principal visa compelir a operadora de plano de saúde a manter o custeio do tratamento multidisciplinar (Terapia ABA) de um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica, que foi descredenciada pela ré. A decisão de primeiro grau optou por aguardar o contraditório para analisar a medida liminar, motivando a interposição do presente recurso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal; e (ii) saber se o direito do beneficiário, menor com TEA, à continuidade de tratamento em clínica específica, com equipe terapêutica com a qual mantém vínculo, prevalece sobre a prerrogativa da operadora de plano de saúde de alterar sua rede credenciada, mormente quando há laudo médico indicando risco de regressão em caso de mudança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado substitui integralmente a decisão liminar monocrática, resultando na
perda superveniente do objeto
do Agravo Interno, o que impõe o seu não conhecimento. No mérito, embora a operadora de plano de saúde possua a faculdade de gerir sua rede credenciada, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com a
boa-fé objetiva
e a
função social do contrato
. Para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, a jurisprudência pátria reconhece a fundamental importância da
manutenção do vínculo terapêutico
, sendo a estabilidade da equipe e do ambiente um fator determinante para a eficácia do tratamento. A interrupção abrupta, diante de laudos médicos que atestam o
risco iminente de regressão
no desenvolvimento da criança, configura perigo de dano irreparável e viola o direito à saúde e o
princípio do melhor interesse do menor
, consagrado no art. 227 da Constituição Federal. A "equivalência" de um novo prestador não se afere apenas por critérios técnicos, mas pela capacidade de dar continuidade ao processo terapêutico-relacional já estabelecido, o que não ocorre em uma transição forçada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido e Agravo de Instrumento provido, para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar que a Agravada custeie a continuidade do tratamento do menor na clínica indicada, até ulterior deliberação do juízo de origem.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente de objeto do Agravo Interno manejado contra a decisão liminar monocrática, tornando-o prejudicado." "2. O direito da operadora de plano de saúde de alterar sua rede credenciada não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida do beneficiário, devendo ser garantida a continuidade do tratamento em clínica descredenciada quando a interrupção ou alteração da equipe terapêutica implicar risco concreto de prejuízo à saúde e ao desenvolvimento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devidamente comprovado por laudo médico." "3. A manutenção do vínculo terapêutico consolidado é elemento essencial à eficácia do tratamento de crianças com TEA, constituindo a sua quebra abrupta um perigo de dano que justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência do paciente com os profissionais que já o assistem."

Dispositivos legais relevantes:
Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil; Art. 17 da Lei nº 9.656/98; Art. 227 da Constituição Federal.

Jurisprudência pertinente citada:
TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4011730-49.2023.8.04.0000; TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0005719-41.2024.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumenton° 8031007-82.2025.8.05.0000, oriundos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8010754-27.2025.8.05.0274, em que figuram como agravantes T. N. D. S. e CELIDALVA NOVAIS DE SOUZA, e, como agravada, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para, reformando a decisão de primeiro grau, confirmar integralmente a tutela de urgência recursal deferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA